Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707389-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILLO AMORELLI JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANILLO AMORELLI JUNIOR contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0706481-23.2020.8.07.0015, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 60205323, autos de origem). O agravante, por meio da petição de ID 15352333, requer a desistência e extinção do feito. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator